Tribunal: TJES
Processo: 5021832-93.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021832-93.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO JOSE VELOZO DA CONCEICAO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR OU TECNÓLOGO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CURSO SUPERIOR SEQUENCIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidato excluído de processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado da Justiça (Edital nº 001/2024), em razão da apresentação de certificado de curso superior sequencial de complementação de estudos, em substituição ao diploma de curso de nível superior ou de tecnólogo exigido no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se certificado de conclusão de curso superior sequencial de complementação de estudos, ainda que reconhecido pelo MEC, supre a exigência editalícia de apresentação de diploma de curso de nível superior ou de tecnólogo para fins de habilitação em processo seletivo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do certame vincula a Administração Pública e os candidatos, constituindo a lei interna do processo seletivo, desde que compatível com a ordem constitucional e legal.

O edital nº 001/2024 exigiu expressamente a apresentação de diploma de curso de nível superior ou de tecnólogo completo, reconhecido pelo MEC, como requisito objetivo de escolaridade.

A Lei nº 9.394/96 distingue cursos de graduação dos cursos sequenciais, sendo que os cursos sequenciais de complementação de estudos conferem apenas certificado, e não diploma.

O documento apresentado pelo candidato qualifica-se como certificado de curso sequencial de complementação de estudos, não correspondendo a diploma de graduação ou tecnológico.

A aceitação de certificado em substituição ao diploma exigido violaria os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, em prejuízo dos demais candidatos que atenderam integralmente às exigências editalícias.

Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que excluiu o candidato, pois a Administração limitou-se a aplicar regra objetiva previamente estabelecida no edital.

A jurisprudência é firme no sentido de que certificado de curso sequencial de complementação de estudos não supre exigência editalícia de diploma de graduação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência editalícia de diploma de curso superior ou de tecnólogo não é satisfeita mediante a apresentação de certificado de curso superior sequencial de complementação de estudos.

O edital do certame vincula a Administração e os candidatos, vedada a flexibilização de requisitos objetivos após a publicação do instrumento convocatório.

Não há direito líquido e certo à permanência em processo seletivo quando ausente a comprovação da titulação expressamente exigida no edital.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 44; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Súmula 512/STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.17.103376-4/002, Rel. Des. Alexandre Santiago, 8ª Câmara Cível, j. 12.12.2019, pub. 13.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021832-93.2024.8.08.0024

APELANTE:
ANTÔNIO JOSÉ VELOZO DA CONCEIÇÃO

APELADO:
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA (SEJUS)
.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ANTÔNIO JOSÉ VELOZO DA CONCEIÇÃO

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que denegou a segurança nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA (SEJUS)
.

Em suas razões aponta o apelante, em síntese, que embora tenha apresentado "
Certificado de Curso Superior Sequencial de Complementação de Estudos em Gestão de Segurança Pública e Privada
", foi excluído do certame sob o fundamento de não preencher o requisito do Item 6 do edital, que exigia ser portador de "Diploma de curso de nível superior ou de tecnólogo".

Aduz que o seu curso é reconhecido pelo MEC e deveria ser aceito como nível superior, defendendo seu direito líquido e certo à continuidade no concurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o impetrante, aqui apelante, possui direito líquido e certo de se manter no processo seletivo simplificado da SEJUS (Edital nº 001/2024), considerando a apresentação de um certificado de curso superior sequencial de complementação de estudos, não obstante a exigência editalícia de "
diploma de curso de nível superior ou de tecnólogo".

Sem delongas, entendo que a sentença não merece reparos.

O edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas, desde que compatíveis com a ordem constitucional e legal.

No caso em tela, seu item 6 estabeleceu, de forma cristalina, o requisito de escolaridade para pontuação e habilitação:
"6. Ser portador de
diploma
de curso de nível superior ou de tecnólogo (nível superior) completo em qualquer área, reconhecidos pelo MEC."

O documento apresentado pelo apelante, conforme consta dos autos, trata-se de um
"Certificado de Conclusão de Curso Superior Sequencial de Complementação de Estudos em Gestão de Segurança Pública e Privada"
, expedido pela Faculdade Alffa do Brasil.

A distinção entre os títulos é objetiva e normativa. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu art. 44, diferencia os cursos sequenciais por campo de saber dos cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e tecnológicos).

Enquanto os cursos de graduação conferem
diploma
, os cursos sequenciais podem conferir diploma (se forem de formação específica) ou apenas
certificado
(se forem de complementação de estudos).

O próprio documento acostado pelo apelante intitula-se
"certificado"
, confirmando que se trata de modalidade de complementação de estudos.

O Ministério da Educação (MEC) esclarece que tais cursos, embora sejam de nível superior, não conferem grau de graduação e não expedem diploma, mas sim certificado, não habilitando, por exemplo, o ingresso em pós-graduação
stricto sensu
ou em concursos que exijam especificamente "diploma" de graduação.

A Administração Pública, ao exigir "diploma de curso de nível superior ou de tecnólogo", restringiu o acesso aos detentores de graduação plena ou tecnológica.

Aceitar um certificado de complementação de estudos, que possui carga horária e profundidade acadêmica distintas, feriria frontalmente o princípio da isonomia em relação aos demais candidatos que cumpriram estritamente os requisitos do edital, bem como o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Nesse sentido, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que excluiu o candidato. A atuação da autoridade apontada coatora limitou-se a aplicar a regra objetiva do edital, a qual, frise-se, não foi impugnada pelo candidato no momento oportuno.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, havendo exigência expressa de diploma de graduação, o certificado de curso sequencial não é hábil a supri-la.

Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO DA MATRÍCULA - CURSO REALIZADO PELO IMPETRANTE - SEQUENCIAL DE FORMAÇÃO - FORNECIMENTO APENAS DE CERTIFICADO E NÃO DE DIPLOMA - REQUISITO EDITALICIO NÃO CUMPRIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO VOLUNTÁRIO JULGADO COMO PREJUDICADO. - De acordo com o art. 5º, inciso V, e art. 6º-B, ambos da Lei 5 .301/69, o Edital DRH/CRS nº 18/2016 previu que os candidatos deveriam "possuir nível superior de escolaridade" e, ainda, que o diploma deveria ser apresentado no prazo de 03 meses -
Conforme dispõe a Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, são tipos de níveis superiores de ensino: cursos sequenciais, de graduação, de pós-graduação e de extensão - Os cursos sequenciais dividem-se em dois ramos, a saber: os de complementação de estudos, que podem ser criados sem aprovação do MEC e conduzem o aluno à obtenção de um certificado, que atesta a aquisição de conhecimentos; e os de formação especifica que prescindem dessa autorização e destinam o aluno à obtenção de um diploma, Resolução 01/1999 CNES/SES - Em conformidade com o art. 1º, § 2º da Resolução CNES/SES 01/2017, que dispõe sobre os cursos sequenciais, o "concluinte de curso sequencial receberá certificado pra comprovar a formação recebida, que não corresponde a diploma de graduação nem permite matricula em cursos de especialização ou cursos de pós-graduação stricto sensu." - Apresentando o candidato apenas certificado de conclusão em curso superior sequencial de complementação de estudos o que se colhe é que não preenchidas as exigências do Edital DRH/CRS Nº 18/2016, porque ele não conduz o aluno a obtenção de diploma, ainda que conferido prazo de até 03 meses para entrega do diploma, em função do curso não fornecer tal documento
. V.V. - A Lei nº 5.301/69 estabelece que para o ingresso nos Qu adros de Praças e de Praças Especialistas da Polícia Militar é exigido nível superior de escolaridade -De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da educacao Nacional, LDB, compreende-se que os "cursos sequenciais por campo de saber" fazem parte da educação superior - A apresentação de certificado de conclusão do Curso de Ensino Superior Sequencial de Gestão em Segurança Pública, em instituição credenciada no MEC permite a participação do autor no curso de formação. (TJ-MG - AC: 10000171033764002 MG, Relator.: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 12/12/2019, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2019).

O Poder Judiciário não pode, sob o pretexto de interpretar a norma, reescrever os critérios de qualificação técnica eleitos pela Administração, sob pena de invasão no mérito administrativo.

Assim, ausente a comprovação da titulação exigida, inexiste o direito líquido e certo invocado.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF e art. 25, da Lei 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)